Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-71.2017.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de compra e venda de bem móvel. Inexistência de prova de se tratar de vício oculto. Os elementos dos autos revelam que o autor tinha ciência da qualidade do bem que estava adquirindo. Descabimento do pedido para a redibição do contrato, ou mesmo sua resolução em perdas e danos. Indenização indevida.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de compra e venda de bem móvel. Inexistência de prova de se tratar de vício oculto. Os elementos dos autos revelam que o autor tinha ciência da qualidade do bem que estava adquirindo. Descabimento do pedido para a redibição do contrato, ou mesmo sua resolução em perdas e danos. Indenização indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.